Tribunal: TJSP
Processo: 2049698-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios não identificados. Mero inconformismo com o entendimento adotado. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Prequestionamento. Desnecessária a referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência dos

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios não identificados. Mero inconformismo com o entendimento adotado. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Prequestionamento. Desnecessária a referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência dos aludidos vícios. Embargos de declaração conhecidos, porém, rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2049698-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são embargados TERMINAL
MARINGÁ S/A, BENEDITO BIASI ZANIN NETO, BRUNNA CAETANO
BARBOSA ZANIN DE OLIVEIRA, MARCELLA CAETANO BARBOSA
ZANIN DE ALMEIDA, SANTO ZANIN NETO - EIRELLI, SZN
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A, ZANIN ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A, TERMINAL PORTUÁRIO SEARA S/A,
MARIA ESTER CAETANO ZANIN e SANTO ZANIN III.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2049698-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2049698-43.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Santander (Brasil) S/A
Embargdos: Terminal Maringá S/A, BENEDITO BIASI ZANIN NETO,
Brunna Caetano Barbosa Zanin de Oliveira, Marcella Caetano Barbosa Zanin
de Almeida, Santo Zanin Neto - Eirelli, SZN Participações Societárias S/A,
Zanin Administração de Bens e Participações Societárias S/A, Terminal
Portuário Seara S/A, Maria Ester Caetano Zanin e Santo Zanin III
Comarca: São Paulo
Voto n. 10705
Embargos de declaração. Vícios não identificados. Mero
inconformismo com o entendimento adotado. Somente é
admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do
saneamento da omissão, contradição ou obscuridade,
situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do
CPC/2015. Prequestionamento. Desnecessária a referência
explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da
ausência dos aludidos vícios. Embargos de declaração
conhecidos, porém, rejeitados.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em
acórdão lavrado às fls. 427/446, por votação unânime, negou
provimento ao agravo de instrumento interposto por Banco Santander
Brasil S/A e confirmou o indeferimento do pedido de instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica deduzido
contra Santo Zanin Neto
Eirelli, SZN Participações Societárias S/A,
Zanin Administração de Bens e Participações Societárias S/A, Terminal
Portuário Seara S/A, Terminal Maringá S/A, Maria Ester Caetano Zanin,
Brunna Caetano Barbosa Zanin de Oliveira, Marcella Caetano Barbosa
Zanin de Almeida, Benedito Biasi Zanin Neto e Santo Zanin III.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2049698-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
O agravante opõe embargos de declaração. Alega
omissão em relação à pertinência do incidente para apurar desvio
patrimonial posteriormente ao ajuizamento da execução, destacando
violação do princípio da ampla defesa. Pede pronunciamento
específico sobre essa questão, manifestando o propósito de
prequestionar.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque
tempestivos. No entanto, a eles se nega provimento, porque ausentes
os elencados no art. 1.022 do CPC.
Esta Colenda Câmara expôs os elementos que
respaldaram a compreensão acerca da inadequação do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
Consoante se expôs, “o indeferimento não se apoiou em
falta de provas, como alegado no agravo, mas, antes, no fato de que,
ao esbarrar na preclusão e na incompatibilidade do instituto com
alienações de bens entre pessoas naturais, o requerimento não
preencheu os pressupostos legais específicos, conforme impõe o art.
134, §4o, do CPC”.
De outra parte, este Colegiado consignou que os fatos
narrados sugeriam possível fraude contra credores, o que não
prescindiria de discussão de em ação autônoma.
Confira-se:
“No mais, a análise quanto à
confusão patrimonial poderia ser processada
somente se houvesse alegação no sentido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2049698-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
que os grãos alienados fiduciariamente foram
desviados às demais entidades do grupo
econômico com o propósito de frustrar
ocultação patrimonial.
Desse fato, porém, não se tem
notícia.
Logo, o que o agravante pretende
é revisitar questão já enfrentada, o que
esbarra no óbice da preclusão (art. 507 do
CPC).
Relativamente ao avalista Santo
Zanin, o credor não descreveu em que medida
as demais sociedades ou entidades do grupo
econômico foram utilizadas para ocultar o
patrimônio pessoal do avalista. Há, é verdade,
menção a transmissões patrimoniais em
benefício de membros da família, mas todas
foram realizadas antes do ingresso da
execução, como bem destacado no decisum
increpado.
Por essa razão, esses repasses
poderiam, em tese, respaldar pretensão
anulatória por fraude contra credores, nos
termos dos arts. 158 e seguintes do Código
Civil, mas não se coadunam com as
modalidades de abuso de personalidade
jurídica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2049698-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Deveras, o agravante não narra
transferência de valores de Santo Zanin às
sociedades e entidades alçadas ao polo
passivo do incidente, o que obsta a
caracterização da confusão patrimonial com
fulcro no art. 50, §2o, II, do Código Civil
(transferência de ativos ou de passivos sem
efetivas contraprestações, exceto os de valor
proporcionalmente insignificante).
Tendo
em
vista
que
essas
conclusões exsurgem da narrativa da peça em
que se deduziu o pedido de superação da
personalidade jurídica, mostra-se inviável o
processamento do incidente.
Afinal, o indeferimento não se
apoiou em falta de provas, como alegado no
agravo, mas, antes, no fato de que, ao
esbarrar na preclusão e na incompatibilidade
do instituto com alienações de bens entre
pessoas
naturais,
o
requerimento
não
preencheu os pressupostos legais específicos,
conforme impõe o art. 134, §4o, do CPC (“Art.
134. O incidente de desconsideração é cabível
em
todas
as
fases
do
processo
de
conhecimento, no cumprimento de sentença e
na execução fundada em título executivo
extrajudicial (...) §4o O requerimento deve
demonstrar o preenchimento dos pressupostos
legais específicos para desconsideração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2049698-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
personalidade jurídica”).
Irretocável, portanto, a r. decisão,
impondo-se a rejeição da pretensão recursal”.
Rever esse posicionamento não condiz com a estreita
via processual eleita.
Se o insurgente ainda assim entende cabível a
instauração do incidente, deverá dirigir o inconformismo ao Órgão ad
quem.
Em relação ao prequestionamento, desnecessária a
referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da
ausência de omissão, obscuridade ou contradição.
Em razão disso, “impõe-se a rejeição de embargos
declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a matéria
objeto de recurso extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no
AgRg no Resp 708062/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no
Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl
no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ de
17.10.2005)” (cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. n.
1.055.169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10).
De fato, “são inadmissíveis os embargos declaratórios
em que a parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo
constitucional, olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Incidência do
enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento
de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as
questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2049698-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
questão sob outros fundamentos (cf. EDclEDclREsp no 89.637/SP,
Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/98). 4. 'Impõe-se a rejeição de
embargos declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a
matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto'
(EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ
22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas
partes” (cf. STJ, EDcl no AgRg. no Ag. n. 1.248.961/DF, 1a Turma, j.
08.06.10, Dje. 29.06.10).
Afinal,
“o
cumprimento
do
requisito
do
prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria
constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado,
nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de
embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de
comprovação de prequestionamento. Precedentes” (cf. STF, RE. n.
598.123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje.
30.04.10).
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente
com propósito de revisão de questão decidida e que não contém vício
algum a ser reparado. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora